Tribunal: STF
Processo: RHC 234027
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 832.755/SP, assim ementado: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL DO HABEAS CORPUS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE AS TESES SUSCITADAS FORAM APRECIADAS E JULGADAS EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MERA ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE QUE PARTE DOS TEMAS NÃO FORAM APRECIADOS NO RECURSO ESPECIAL EM VIRTUDE DE ÓBICES PROCESSUAIS E REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS CONSTANTES DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula 182/STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.” (eDOC 33)



    O recorrente narra que foi condenado por participação em latrocínio, à pena de 30 anos de reclusão e multa. (eDOC 40) 



    Sustenta que as instâncias ordinárias teriam deixado de apreciar relevante argumento no sentido da verossimilhanças das alegações dadas pelas testemunhas. (p. 3)



    Afirma que não teria sido indicado qual prova foram utilizadas “para afirmar que o recorrente também teria anunciado assalto à vítima e exigido que se dirigisse até o local em que foi morta. Muito menos indicou prova que permitisse afirmar houvesse o recorrente prestado auxílio material à realização do homicídio.”(p. 7) 



    Defende que a única prova válida utilizada teria sido o seu interrogatório prestado em juízo, assim “a partir desse relato se tenha como configurada participação no latrocínio, terá sido indiscutivelmente de menos importância, de sorte que o recorrente faz jus à minorante especial do art. 29, parágrafo 1º, do Código Penal.” (p. 9)



    Argumenta ainda que seria nula a decisão de segundo grau no tocante à alusão de que o recorrente teria prestado auxílio material ao executor do latrocínio, subjugando o ofendido para facilitar o ato homicida. Tal fato não constaria na denúncia e na sentença. (p. 10)



    Pleiteia, assim, a cassação da decisão que o condenou por latrocínio, requerendo a desclassificação para os crimes de estelionato ou de furto qualificado, eventualmente cumulados com favorecimentos pessoal e real. Alternativamente, requer a nulidade do acórdão de segundo grau para que outro seja proferido.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 64)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o recorrente interpôs recurso especial, o qual restou inadmitido na origem. Interposto agravo, o mesmo foi conhecido para conhecer do recurso especial apenas em parte, e na extensão conhecida, negar-lhe provimento (AREsp 1.600.324/SP).



    A Quinta Turma do STJ não conheceu do agravo regimental em habeas corpus interposto pela defesa por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, reconhecendo a incidência da Súmula 182/STJ ao caso. Assim, o mérito da demanda sequer foi objeto de cognição pelo colegiado do STJ.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente